Tribunal: STF
Processo: RE 1400181
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 16, p. 9-10):  

“ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL. CONVÊNIO ENTRE MUNICÍPIO E UNIÃO FEDERAL, FIRMADO NA GESTÃO ANTERIOR. CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DO § 2°, DO ART. 5°, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N°. 01/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA IN/STN N°. 05/01. INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO NOS CADASTROS SIAFI E CAUC. INDEVIDA. 
 1.	Remessa de ofício da sentença que julgou procedente o pedido, para, confirmando a tutela de urgência deferida, determinar à União Federal que se abstenha de incluir o Município autor como "inadimplente" nos cadastros SIAFI/CAUC, em relação ao Convênio N°. 1571/2008 - SIAFI/SICONV N°. 702151. 
 2.	No caso, o Município autor comprova que o Convênio foi firmado com a gestão anterior, tendo formulado representação ao Ministério Público Federal, para efeito de responsabilização, bem corno ajuizado ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito. 
 3.	Tendo o Município demonstrado a adoção de providências necessárias à responsabilização do ex-gestor, objetivando o ressarcimento ao erário, competindo à autoridade administrativa federal (art. 1°, § 3°, da IN/TCU n.° 56/2007) a instauração da competente Tomada de Contas Especial, há de ser reconhecida a pretensão deduzida no sentido de impedir sua inscrição, na condição de inadimplente, nos cadastros do SIAFI/CAUC. 
 4.	O Supremo Tribunal Federal, em casos semelhantes ao dos autos, vem decidindo reiteradamente pela suspensão da inscrição do Estado membro no SIAFI, CAUC e CADIN. Precedente na Ação Cautelar n.° 1260/BA, em 21/6/2006. 
 5.	A egrégia Primeira Turma do STF, referendou decisão proferida pela Min. Cármen Lúcia, entendendo que a demora na instauração da Tomada de Contas Especial pela autoridade competente não deve inviabilizar a celebração de novos convênios. AC 1896 MC, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 29/04/2008. 
 6.	Sopesando o necessário resguardo do interesse público e os possíveis prejuízos, ainda maiores, que possam advir com a ausência de repasse aos municípios e ainda, com a impossibilidade de que sejam firmados acordos de cooperação, convênios e operações de crédito entre Estados e entidades federais, a acarretar, inclusive, a possibilidade de paralisação de serviços essenciais, como bem observou o Ministro Min. Gilmar Mendes na Ação Cautelar n.° 1260/BA, deve-se resguardar o interesse da coletividade, que certamente será prejudicado pela ausência desses repasses, como forma de harmonizar os ditames constitucionais, notadamente, aqueles que dizem respeito aos objetivos fundamentais do país, destacando-se a garantia do desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais.
 7.	Razoabilidade dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 20, § 4º , do CPC. 
 8.	Remessa oficial improvida.” 

 
Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19).
No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, incisos LV e XXXV, 93, IX, 160, parágrafo único, inciso I e 230, todos da Constituição Federal.
Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a legalidade da inclusão do Município devedor do cadastro do SIAFI. Nesse sentido, assevera que “nada há de ilegal na atuação da Administração ao inscrever o requerente no SIAFI. Ao contrário: assim agindo, zela pela legalidade, moralidade e eficiência na gestão de recursos públicos.” (eDOC 22, p. 14). 
É o relatório. Decido.
Não assiste razão à parte recorrente.
Verifica-se que o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte, segundo a qual se aplica a esses casos o princípio da intranscendência subjetiva das sanções, que inibe a aplicação de penalidades à administração por ato de gestão anterior.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 
2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 
3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.08.2015)

“SIAFI/CADIN/CAUC IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PDE/MS RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, B) POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, a, b e d), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1612 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe 13.02.2015)

Ademais, o acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 16, p. 6):

“No caso, o Município Autor comprova que o Convênio foi firmado com a gestão anterior, tendo formulado representação ao Ministério Público Federal, para efeito de responsabilização (fls. 43/48), bem como ajuizado ação de improbidade administrativa contra o ex-prefeito (f Is. 49/56). 
Com efeito, tendo o Município demonstrado a adoção das providências necessárias à responsabilização do ex-gestor, objetivando o ressarcimento ao erário, competindo à autoridade administrativa federal (art. 1°, §3º , da IN/TCU n.° 56/2007) a instauração da competente Tomada de Contas Especial, há de ser reconhecida a pretensão deduzida no sentido de impedir sua inscrição, na condição de inadimplente, nos cadastros do SIAFI/CAUC.” 

Nesse sentido, a discussão acerca da efetividade das medidas tomadas contra o ex-gestor atrai a incidência da Súmula 279 do STF, inviabilizando a análise do apelo extremo.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932,  IV, a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1/4 (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

Publique-se. 
Brasília, 27 de outubro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente